Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ANA LUCIA SILVA DE ALCANTARA - CPF: 002.606.031-04 (AGRAVADO), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que instituição financeira se abstenha de realizar descontos mensais vinculados a contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário da autora, idosa e analfabeta. Em caso de descumprimento, foi aplicada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos e (ii) saber se o valor da multa diariamente apresentada se mostra excessivamente, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e colocação ao enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir

A controvérsia exige dilatação probatória sobre a natureza do contrato celebrado, não tendo demonstração inequívoca, pelo agravante, da regularidade da contratação. Considerando a hipossuficiência da agravada, idosa, analfabeta e aposentada por invalidez, revela-se prudente e proporcional à medida liminar deferida, para evitar descontos sucessivos em benefício de um salário-mínimo. A suspensão dos descontos não implica risco de irreversibilidade, podendo ser retomada após o julgamento definitivo, caso constatada a legalidade da cobrança. O valor da multa diária aplicada (R$ 500,00, limitado a R$ 15.000,00) não se mostra excessivo, estando em conformidade com o art. 537, § 1o, do CPC, e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da efetividade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2019

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco Daycoval S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por Ana Lucia Silva de Alcantara, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 424,00 realizados no benefício previdenciário da autora (NB 7054867158), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

Inconformado, o apelante alega, em suma, ausência de prazo razoável na decisão agravada para cumprimento da ordem judicial, o que geraria aplicação automática da multa em contexto desproporcional. Defende, ademais, a regularidade do contrato, sendo plenamente aplicável o princípio do
pacta sunt servanda
.

Argumenta a desnecessidade de astreintes, pois não houve omissão voluntária do banco, além das parcelas do empréstimo programadas com antecedência pelo SEAD. Além disso, aduz a exorbitância do valor da multa diária, o que caracterizaria enriquecimento sem causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para manter a validade dos descontos contratuais até o julgamento final da lide.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 344653366).

Comunicação entre instâncias

(id. 345295899)
.

O agravado apresentou contraminuta (id. 348122878)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Lucia Silva de Alcantara move
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
contra o Banco Daycoval S.A., alegando que percebeu descontos a título de seguro em seu benefício que desconhece.

A parte autora relata ser pessoa idosa, analfabeta e beneficiária do BPC, percebendo mensalmente um salário-mínimo, utilizando conta bancária junto ao Banco Bradesco apenas para o recebimento e saque do referido benefício. Afirma que, em maio de 2022, foi creditado em sua conta o valor de R$ 15.807,33, supostamente decorrente de empréstimo consignado contratado junto ao Banco Daycoval, quantia que, segundo sustenta, foi automaticamente direcionada para aplicação denominada “INVEST FAC”, vinculada ao Banco Bradesco, sem sua ciência ou autorização. Desde então, vêm sendo descontadas parcelas mensais de R$ 424,00 de seu benefício, o que, segundo alega, compromete sua subsistência.

No mérito, sustenta que jamais contratou o referido empréstimo consignado nem autorizou qualquer aplicação financeira, afirmando ter sido vítima de fraude. Aduz, ainda, que as instituições financeiras teriam se aproveitado de sua condição de vulnerabilidade, pessoa idosa, analfabeta e de baixa renda, em afronta ao dever de informação e transparência. Pleiteia a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 424,00 realizados no benefício previdenciário da autora (NB 7054867158), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

Inconformado, o apelante alega, em suma, ausência de prazo razoável na decisão agravada para cumprimento da ordem judicial, o que geraria aplicação automática da multa em contexto desproporcional. Defende, ademais, a regularidade do contrato, sendo plenamente aplicável o princípio do
pacta sunt servanda
.

Argumenta a desnecessidade de astreintes, pois não houve omissão voluntária do banco, além das parcelas do empréstimo programadas com antecedência pelo SEAD. Além disso, aduz a exorbitância do valor da multa diária, o que caracterizaria enriquecimento sem causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para manter a validade dos descontos contratuais até o julgamento final da lide.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Compulsando os autos, verifica-se que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos acostados aos autos, os quais evidenciam que a autora é pessoa idosa, analfabeta e beneficiária do BPC, circunstâncias que a inserem na condição de consumidora hipervulnerável, merecedora de especial tutela pelo ordenamento jurídico. Os extratos bancários e os registros do INSS indicam o crédito do valor referente ao empréstimo, sua imediata destinação a aplicação financeira e a realização de descontos mensais no importe de R$ 424,00 sobre o benefício previdenciário.

Cumpre destacar que, tratando-se de pessoa analfabeta, a contratação de empréstimo consignado e de produtos financeiros exige a observância de formalidades específicas, como a assinatura a rogo e a presença de testemunhas. No entanto, o agravante não apresentou, até o momento, qualquer documento apto a comprovar de forma minimamente segura a efetiva contratação, ao menos em sede de cognição sumária.

De outra parte, o perigo de dano mostra-se mais acentuado em desfavor da autora, que, além de idosa e analfabeta, depende exclusivamente de benefício assistencial de valor modesto para sua subsistência, o qual vem sofrendo descontos mensais.

Nessas condições, revela-se razoável e proporcional à decisão agravada, que suspende, em caráter precário, os descontos mensais diretamente sobre o benefício previdenciário, a fim de evitar a exacerbação da e a perpetuação de descontos por prazo indeterminado, à margem de faturas demonstradas, o que caracteriza o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Além disso, não se configura qualquer risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, se for verificada a legalidade dos descontos após a dilatação probatória, nada obsta a posterior retomada das cobranças ou compensações cabíveis.

Registre-se que, no juízo de cognição sumária que a tutela de urgência reclama, a douta magistrada de primeiro grau agiu com prudência e acerto ao consignar:

“Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram que a autora é pessoa idosa, analfabeta e beneficiária do BPC, enquadrando-se no conceito de consumidora hipervulnerável, que demanda proteção especial do ordenamento jurídico. Os extratos bancários e do INSS comprovam o crédito do valor do empréstimo, sua imediata aplicação em investimento e os descontos mensais de R$ 424,00 em seu benefício previdenciário.

Ressalte-se que, tratando-se de pessoa analfabeta, a contratação de empréstimo consignado e de investimentos financeiros exige formalidades especiais, como assinatura a rogo e presença de testemunhas.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MULTA DIÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos referentes às contratações objeto desta demanda, realizados pela ré sobre o benefício previdenciário do autor. As astreintes têm caráter coercitivo e devem ser arbitradas em valor proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir a parte a cumprir determinação judicial . Não há que se falar em modificação do valor ou periodicidade da multa arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.(TJ-MG - AI: 10000191268606001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 04/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA URGÊNCIA - SUSPESÃO DE DESCONTOS - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC, tem cabimento quando o juiz, convencido da verossimilhança das alegações, diante da prova inequívoca dos fatos, verifica a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Presentes os requisitos, deve ser deferida a medida .(TJ-MG - AI: 10000222684169001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, uma vez que os descontos mensais de R$ 424,00 representam aproximadamente 28% do benefício previdenciário da autora (R$ 1.518,00), comprometendo significativamente sua subsistência, considerando tratar-se de verba de natureza alimentar. A continuidade dos descontos durante o trâmite processual pode agravar ainda mais sua situação financeira, já precária.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois em caso de improcedência da ação, os valores poderão ser cobrados posteriormente e o investimento poderá ser retomado, caso se comprove a regularidade da contratação.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para
DETERMINAR
que o réu BANCO DAYCOVAL S/A
suspenda
imediatamente os descontos mensais no valor de R$ 424,00 realizados no benefício previdenciário da autora (NB 7054867158), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00
;” (id. 220559117- autos de origem, destaquei).

Ressalte-se que, por ora, a lide ainda exige instrução probatória, especialmente quanto à demonstração de regularidade e transparência na contratação, o que será oportunamente analisado no julgamento de origem.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Avançando na resolução da celeuma, a pretensão de revisão do valor da multa diária, embora discutível, não restou melhorada justificada pelo agravante, sendo certo que a multa, em seu patamar de R$ 500,00/dia, limitada a R$ 15.000,00, não se mostra excessiva, mas compatível com a necessidade de garantir a eficácia da ordem judicial, conforme previsto no art. 537 do CPC.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o agravante a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o réu a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Com efeito, essa sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Ademais, não merece prosperar a alegação de exíguo o prazo fixado na decisão agravada para o cumprimento da obrigação imposta, uma vez que se mostra adequado e proporcional à medida deferida, a que possui natureza de urgência.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada, bem como o prazo para cumprimento da obrigação, mostram-se adequados ao caso concreto, devendo permanecer inalterados.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta da agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela parte agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026